Tribunal: TJDFT
Processo: 0750560-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750560-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVINA PEREIRA FRAZAO AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução - Determinação de Liquidação de Sentença - Fase Insuprimível - Nulidade da Execução - Probabilidade - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dalvina Pereira Frazão contra Decisão Interlocutória a qual afastou a nulidade de Cumprimento de Sentença por não ter sido o título submetido a prévia Liquidação de Sentença, antes do avanço às fases expropriatórias. Sustenta a inexistência de preclusão para tratar da matéria. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos para a concessão da medida. Com efeito, da análise do autos, verifico a expressa menção, na Sentença e no respectivo Acórdão confirmatório, a expressa remessa da parcela quantum debeatur da obrigação para a fase de Liquidação. A liquidez do título - o valor a ser pago, observadas as balizas impostas pela coisa julgada - possuem natureza de ordem pública, e podem levar à nulidade do Cumprimento de Sentença, por falta de objeto válido. Assim, como existem parcelas controversas - como o valor dos aluguéis fixados pela exequente - os quais não são dependentes de meros cálculos, mas de avaliações subjetivas, entendo adequada a paralisação do Cumprimento de Sentença até a análise do recurso pelo Colegiado. Aí está a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano está na possibilidade da prática de atos de expropriação de patrimônio em desacordo, anote-se, em análise perfunctória, com as balizas do título exequendo. Diante do exposto, AGREGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso e SUSPENDO o Cumprimento de Sentença originário. Comunique-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe Informações. À agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, sexta-feira, 27 de novembro de 2020, às 20h28min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator